Tribunal: STF
Processo: Rcl 53796
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil, Constitucional e Trabalhista. 3. Alegado descumprimento da determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.046 da repercussão geral. Mérito do paradigma julgado em 2.6.2022 pelo Pleno do STF. Perda superveniente do objeto. 4. Pedido de aplicação imediata do entendimento do STF firmado no tema 1.046. Impossibilidade. Ato reclamado proferido em primeiro grau. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.